Tribunal: TJBA
Processo: 8003076-97.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003076-97.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO Advogado(s): LUIZ FERREIRA MANZINI NETO APELADO: MARLY RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s):LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARCELO DIAS CARDOSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida sem a intimação da parte ré para apresentação de alegações finais. 2. A parte autora apresentou alegações finais espontaneamente, impugnando o depoimento da testemunha da parte ré, o que foi acolhido na sentença. 3. A parte ré não foi intimada para rebater a impugnação, sendo a decisão final fundada na imprestabilidade do referido depoimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte ré para apresentação de alegações finais, após a manifestação da parte autora com impugnação acolhida na sentença, configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A apresentação de alegações finais é faculdade do juízo, nos termos do art. 364, § 2º, do CPC. 6. Há nulidade, entretanto, quando comprovado o efetivo prejuízo processual decorrente da ausência de intimação para apresentação das alegações finais. 7. No caso, houve prejuízo à parte ré, que não pôde rebater a impugnação acolhida na sentença, afrontando os princípios do contraditório e da paridade de armas. IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar acolhida. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte ré a apresentação de alegações finais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003076-97.2021.8.05.0274 em que figuram como Apelante EDMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO e como Apelada MARLY RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.